Tribunal: STF
Processo: Rcl 77320
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Tec News Eireli e outros em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, nos autos do processo nº 0000582-40.2023.5.14.0402, em suposta ofensa a ordem de suspensão nacional de processos proferida pelo Ministro Dias Toffoli, nos autos do RE 1.387.795 (Tema 1232 da repercussão geral).



    Narra a parte reclamante que (eDoc 1, p. 2-10):



    "Nos autos do processo número 0000230-29.2016.5.14.0402, em trâmite do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, foram concentradas cerca de 458 ações trabalhistas originárias do Estado do Acre, ajuizadas por RODRIGO LIMA DOS SANTOS e outros, contra a empresa TEIXEIRA & AGUIAR, que passaram a ser conduzidas pelo Juízo Auxiliar das Execuções daquele Tribunal, conforme decisão proferida em 18-6-2019." (eDoc 1, p. 2).



    Os reclamantes, entre outras pessoas físicas e jurídicas, foram incluídos no polo passivo da demanda em 17-9-2020, em virtude do reconhecimento de formarem grupo econômico com a executada principal, ocasião em que foi determinado o bloqueio cautelar de bens e valores de suas propriedades, até a garantia do débito, que na época era de R$15.342.668,90 (quinze milhões, trezentos e quarenta e dois mil, seiscentos e sessenta e oito reais e noventa centavos)" (eDoc 1, p. 2).



    (...)



    Contra tal decisão foi interposto agravo de petição, cujo primeira sessão de julgamento foi suspensa, em virtude de pedido de vistas regimental por um dos desembargadores integrantes da Turma. 



    (...)



    Porém, ao ser reincluído o feito em pauta para julgamento a questão relativa ao IDPJ acabou ficando em segundo plano, pois o acórdão prolatado em 17-06-2022, acabou por excluir os reclamantes da demanda, por já haver bens do devedor principal suficientes para garantir a execução, quais sejam, uma propriedade rural avaliada em de R$25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais) e semoventes.



    (...)



    Contudo, pouco mais de um mês depois da decisão acima, em 23-8-2023, o Juízo da execução decidiu revogar a ordem de sequestro sobre a propriedade rural que garantia a execução, por constatar que havia discussão judicial em processo de usucapião, perante a 2ª Vara Federal Cível e Criminal da SJAC, sob o n.0012714-62.2011.4.01.3000.



    (...)



    A reinclusão na execução se deu por meio de novo incidente de desconsideração da personalidade jurídica, autuado sob o n. 0000582-40.2023.5.14.0402, objeto desta reclamação, tendo mais uma vez sido instaurado por iniciativa do próprio magistrado condutor da execução, sob o fundamento de que estava amparado no mesmo pedido outrora formulado, o qual, repita-se à exaustão, não requereu a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, real devedora."



    Sustenta que "o d. juízo reclamado, em vez de observar r. decisão proferida por essa Suprema Corte Superior, inseriu os reclamantes no polo passivo da demanda, por meio de um Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, instaurado de ofício, contrariando os termos do art. 133 do CPC, portanto, nulo de pleno direito, e sem que estes componham os quadros societários da devedora, razões pelas quais, não pode ser considerado válido, para efeito de se entender pela falta de aderência ao Tema 1232" (eDoc 1, p. 13).



    Aduz que "o tema 1232 permite a inclusão de empresas do mesmo grupo econômico no polo passivo da execução, mesmo sem participação no processo de conhecimento, mas há critérios relevantes não observados pelo Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, iniciando-se pela regular instauração do IDPJ, ausente in casu, além de prova cabal do abuso da personalidade jurídica e desvio da finalidade, não devendo mais se aplicar na Justiça do Trabalho a teoria menor e sim a teoria maior" (eDoc 1, p. 14).



    Assevera que "diferentemente do sustentado pelo Juízo Trabalhista, com a devida venia, o caso dos autos não é idêntico aos precedentes utilizados como fundamento para não se reconhecer a aderência ao tema em tela, porque o incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado é nulo de pelo direito, por não ter havido real provocação da parte interessada, nos termos exigidos pelo art. 133, do CPC" (eDoc 1, p. 16).



    Requer seja, liminarmente, a suspensão suspensão da decisão proferida nos autos do processo 0000582-40.2023.5.14.0402e, no mérito, a manutenção da liminar até final julgamento do Tema 1232 da repercussão geral.



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    O Plenário desta Corte reconheceu a repercussão geral da questão constitucional suscitada nos autos do RE 1.387.795, paradigma do tema 1.232 da repercussão geral, que versa sobre a "possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento”. O acórdão foi resumido na seguinte ementa:



    ”RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE EMPRESA INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO NO POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EMPRESA QUE NÃO PARTICIPOU DA FASE DE CONHECIMENTO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 513, § 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 E AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”



    Em 25.05.2023, após o reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional, o Ministro Dias Toffoli determinou "a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário".



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento a alegação de desobediência à ordem de suspensão proferida nos autos do RE 1.387.795, de relatoria do Ministro Dias Toffoli. Não há, porém, identidade material entre o paradigma e o caso paragonado. 



    É preciso lembrar que a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.12.2014; Rcl 11.463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 5.3.2015; Rcl 12.851 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.3.2015, entre outros.



    Na hipótese dos autos, a autoridade reclamada afastou o sobrestamento do processo originário, ao argumento de que a responsabilização da parte reclamante se deu após o prévio ajuizamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Eis o teor do ato reclamado (eDoc. 30, p. 13-14):



    “As empresas F. M. TERCEIRIZAÇÃO e PREMIUM SERVIÇOS - EIRELI, por meio dos respectivos proprietários, requerem a suspensão do processo com base na decisão do Supremo Tribunal Federal no RE-1.387.795/MG - Tema 1.232 da repercussão geral.



    Apesar da constatação de grupo econômico e de manobras para fraudar a execução, fatos que deram ensejo à inclusão dos agravantes no polo passivo da execução, não é o caso de sobrestamento do feito com base no Tema 1.232-STF, uma vez que o procedimento adotado pelo juízo "a quo", com a instauração de IDPJ, e com a respectiva abertura de prazo para defesa, exclui essa possibilidade.”



    Observe-se que, no presente caso, pretende-se anular o julgamento do Incidente de Desconsideração Inversa da Personalidade Jurídica, previsto no artigo 133 e seguintes do CPC, situação diversa da tratada no Tema 1.232 que “reside na responsabilização solidária, em execução trabalhista, de empresa que não participou da fase de conhecimento e independentemente da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, haja vista seu reconhecimento como do mesmo grupo econômico, afastando-se a incidência de norma processual, sem observância da cláusula de reserva de plenário”.



    Como se nota, não há relação de estrita pertinência entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, sendo imperioso o reconhecimento do descabimento da presente ação. Nesse sentido, em casos análogos, destaco precedentes de ambas as turmas: 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AO DECIDIDO POR ESTA CORTE NO TEMA 1.232-RG (RE 1.387.795). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. No caso, é possível verificar que o ato reclamado apenas determinou a instauração de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, ao invés de determinar a inclusão de empresa integrante de grupo econômico na lide. 2. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 3. Agravo Interno a que se nega provimento” (Rcl 64196 AgR, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 27-02-2024 PUBLIC 28-02-2024).



    “RECLAMAÇÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE EXECUÇÃO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. TEMA 1232 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Como se extrai do acórdão reclamado, a responsabilização das partes agravantes se deu após o prévio ajuizamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, situação diversa daquela tratada no tema 1.232 da repercussão geral. O Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica é instituto regido pelos arts. 134 a 137 do CPC e 10-A da CLT, dispositivos que não estão no escopo do debate objeto do RE 1.387.795. 2. A ausência de aderência estrita entre a matéria constante do ato impugnado e aquela objeto do processo paradigma invocado torna inadmissível a reclamação constitucional. 3. Agravo regimental, ao qual se nega provimento” (Rcl 62259 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 08-02-2024 PUBLIC 09-02-2024).



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação. Prejudicado, por consequência, o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de março de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente